Tribunal: STJ
Processo: 0301021-26.2016.8.24.0068
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2912651 - SC(2025/0136528-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: CLARICE TEREZINHA NARDINO BORDIGNON
ADVOGADO
: GIAN CARLO POSSAN - SC012812
AGRAVADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADOR
: ANDRÉ FILIPE SABETZKI BOEING - SC046847
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
LESÕES
OCUPACIONAIS.
PENSIONAMENTO E DESPESAS FUTURAS. REVALORAÇÃO JURÍDICA DOS
FATOS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ
1. A pretensão de alterar a conclusão do Tribunal de origem sobre a necessidade de
pensionamento (art. 950 CC), o ressarcimento de despesas médicas futuras (arts. 927,
944, 946 CC) ou a irrisoriedade do dano moral (art. 944 CC), quando o acórdão se
fundamenta na insuficiência probatória, na ausência de repercussão laboral e na
natureza genérica e incerta do pedido, exige o reexame de matéria fático-probatória, o
que é vedado pela
.
Súmula 7/STJ
2. A superação de uma conclusão baseada na insuficiência probatória (como a
ausência de comprovação da necessidade de tratamento futuro ou de prejuízo
material) implica necessariamente o revolvimento do acervo probatório, configurando
óbice insuperável na via especial.
3. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
30/04/2026
06/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56529478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2026 16:51:06
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 9d2fb3e8-bd8b-4050-b34d-64d8290cd9ae

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56529478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2026 16:51:06
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 9d2fb3e8-bd8b-4050-b34d-64d8290cd9ae

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2912651 - SC(2025/0136528-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: CLARICE TEREZINHA NARDINO BORDIGNON
ADVOGADO
: GIAN CARLO POSSAN - SC012812
AGRAVADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADOR
: ANDRÉ FILIPE SABETZKI BOEING - SC046847
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
LESÕES
OCUPACIONAIS.
PENSIONAMENTO E DESPESAS FUTURAS. REVALORAÇÃO JURÍDICA DOS
FATOS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. A pretensão de alterar a conclusão do Tribunal de origem sobre a necessidade de
pensionamento (art. 950 CC), o ressarcimento de despesas médicas futuras (arts. 927,
944, 946 CC) ou a irrisoriedade do dano moral (art. 944 CC), quando o acórdão se
fundamenta na insuficiência probatória, na ausência de repercussão laboral e na
natureza genérica e incerta do pedido, exige o reexame de matéria fático-probatória, o
que é vedado pela Súmula 7/STJ.
2. A superação de uma conclusão baseada na insuficiência probatória (como a
ausência de comprovação da necessidade de tratamento futuro ou de prejuízo
material) implica necessariamente o revolvimento do acervo probatório, configurando
óbice insuperável na via especial.
3. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA: Em análise, agravo interno interposto por

CLARICE TEREZINHA NARDINO BORDIGNON contra a decisão que conheceu do
agravo em recurso especial para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA55698775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:27
Código de Controle do Documento: 6ad39a40-8553-49b0-84df-36bf48963d44

O recurso especial da autora sustentava ofensa ao
II, do Código
art. 1.022,
de Processo Civil; e aos arts. 927, 944, 946 e 950 do Código Civil. O Tribunal de
Justiça de Santa Catarina havia provido parcialmente as apelações, reconhecendo a
responsabilidade civil do Estado por omissão e concausalidade, fixando dano moral em
R$ 8.000,00 (oito mil reais), mas reformou a sentença para afastar a condenação ao
pagamento de despesas médicas futuras e rejeitar o pedido de pensionamento vitalício
(fls. 822-829).
A decisão monocrática ora agravada aplicou as Súmulas 7 e
ao
83/STJ,
entender que a alteração da conclusão do Tribunal
, acerca da alegação de
a quo
lesões, a necessidade de futuras sessões de fisioterapia e pensão, além do valor dito
como irrisório, ensejaria o necessário reexame da matéria fático-probatória dos autos,
atraindo a incidência da
(fls. 859-862).
Súmula 7/STJ
No agravo interno, a agravante requer a reforma da decisão agravada,
sustentando a inaplicabilidade da
pois suas razões se pautam em fatos
Súmula 7/STJ,
admitidos explicitamente pelo acórdão local, cabendo apenas a revaloração jurídica.
A agravante alega omissão (art. 1.022, II, do CPC) quanto à irrisoriedade do
indenizatório R$ 8.000,00 (oito mil reais) e violação ao
do CC, pois o
quantum
art. 944
Tribunal
valorou o dano moral apenas pela capacidade laborativa, sem enfrentar
a quo
a tese sobre o comprometimento da vida pessoal (dona de casa, outros empregos). (fl.
883).
Sustenta que o conhecimento do recurso especial, em relação ao
pensionamento civil (art. 950 CC), não exige reexame de provas, visto que o acórdão
admite explicitamente a omissão estatal, as lesões irreversíveis e a limitação de
movimentos dos braços acima de 90 graus, o que enseja maior sacrifício no trabalho e
limitação para outras funções, cabendo a revaloração "do que é incontroverso" (fl. 886).
Quanto às despesas futuras (arts. 927, 944 e 946 CC), alega que o acórdão
admite o uso contínuo de medicamento e sessões de fisioterapia para lesões
irreversíveis, sendo natural que haverá despesas futuras, o que permite condenação
em liquidação de sentença por revaloração dos fatos incontroversos, afastando a
Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA55698775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:27
Código de Controle do Documento: 6ad39a40-8553-49b0-84df-36bf48963d44

O agravado oferece contraminuta, requerendo o não conhecimento, ou,
sucessivamente, o não provimento do agravo interno. Sustenta que a decisão
monocrática estava correta ao aplicar o óbice da
devendo ser mantida
Súmula 7/STJ,
por seus próprios fundamentos.
É o relatório.
VOTO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): Conheço do recurso, porquanto
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O cerne da controvérsia apresentada pela agravante reside em saber se a
reanálise dos pedidos de pensão vitalícia (art. 950 CC) e ressarcimento de despesas
médicas futuras (arts. 927 e 946 CC), a partir das premissas fáticas estabelecidas pelo
Tribunal de origem, configura mera requalificação jurídica dos fatos ou o vedado
reexame do contexto fático-probatório (
.
Súmula 7/STJ)
A jurisprudência desta Corte admite a requalificação jurídica quando a
pretensão recursal se limita a atribuir consequências jurídicas diversas a fatos
expressamente delineados e incontroversos no acórdão recorrido, sem a necessidade
de reexaminar as provas.
No entanto, nos pontos controvertidos, verifica-se que a pretensão da
agravante implica, de fato, o reexame do conjunto fático-probatório, e não apenas a
requalificação jurídica das premissas.
O Tribunal
negou o pensionamento sob o fundamento de que a
a quo
perícia foi conclusiva quanto à possibilidade de a servidora continuar exercendo sua
atividade de professora, e que "a simples existência de uma incapacidade funcional
que não afete a capacidade de trabalho não justifica, por si só, a concessão do pleito
sob exame". Ademais, afirmou, ainda, que a autora deveria ter comprovado o "efetivo
prejuízo" ou a "perda de capacidade de gerar renda e assegurar a subsistência da
vítima", ônus do qual não se desincumbiu.(fls. 760)
Documento eletrônico VDA55698775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:27
Código de Controle do Documento: 6ad39a40-8553-49b0-84df-36bf48963d44

Para modificar essa conclusão, seria necessário reavaliar o alcance e a
suficiência da prova pericial produzida nos autos, a fim de estabelecer que, apesar da
conclusão expressa da Corte local em sentido contrário, a redução da capacidade
funcional é suficiente para configurar a exigência de maior esforço para desempenho
de atividade laboral. Conforme a orientação desta Corte, a alteração de conclusão
sobre a suficiência da prova para fins de responsabilidade civil, incluindo a
necessidade de pensão, exige o revolvimento do acervo fático-probatório, o que atrai o
óbice da
A pretensão recursal, neste ponto, demanda o reexame das
Súmula 7/STJ.
premissas fáticas que balizaram a conclusão do Tribunal de origem sobre a ausência
de incapacidade laboral relevante, configurando óbice insuperável na via especial.
De igual modo, o óbice incide no tocante à condenação ao pagamento de
despesas médicas futuras. O acórdão recorrido considerou o pedido genérico, futuro e
incerto, dada a ausência de comprovação da necessidade de tratamentos atuais ou
futuros. O acórdão dos embargos de declaração reforçou que atestado de uso contínuo
de medicamento em 2019 e a realização de 90 sessões de fisioterapia "não indicam a
necessidade de tratamento futuro". (fl.783)
Para reverter o entendimento de que a pretensão é genérica, futura e
incerta, o que é uma conclusão fática sobre a insuficiência da prova existente, o
Superior Tribunal de Justiça teria que reanalisar o conjunto probatório para verificar a
certeza ou a probabilidade da permanência do tratamento, o que é vedado pela
O pedido de revaloração, neste caso, equivale a solicitar uma nova
Súmula 7/STJ.
análise da prova para contrariar a conclusão fática de que a necessidade futura não foi
comprovada.
Em relação à omissão alegada sobre a irrisoriedade do valor indenizatório,
as questões pertinentes ao litígio de forma suficientemente ampla e fundamentada. O
acórdão local ponderou que a doença tinha "origem multicausal" e o "grau de
contribuição do fator laboral em comparação com demais fatores (degenerativo, idade)
é leve, de 15,95%" (fl. 758). A alteração da conclusão sobre o valor dito como irrisório
e a correta mensuração do dano moral ensejaria o necessário reexame da matéria
Documento eletrônico VDA55698775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:27
Código de Controle do Documento: 6ad39a40-8553-49b0-84df-36bf48963d44

fático-probatória dos autos, atraindo a incidência da
Adicionalmente, a
Súmula 7/STJ.
decisão na origem afastou o vício de omissão nos embargos de declaração, afirmando
que os aclaratórios visavam apenas rediscutir a matéria. A mera insatisfação com o
resultado do julgamento é incabível na via recursal.
Portanto, o reexame da matéria fática é imperativo para acolher a pretensão
da agravante, o que atrai a
e inviabiliza o conhecimento do recurso
Súmula 7/STJ
especial neste ponto.
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA55698775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:27
Código de Controle do Documento: 6ad39a40-8553-49b0-84df-36bf48963d44

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.912.651 / SC
Número Registro: 2025/0136528-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03010212620168240068 3010212620168240068
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CLARICE TEREZINHA NARDINO BORDIGNON
ADVOGADO
: GIAN CARLO POSSAN - SC012812
AGRAVADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADOR : ANDRÉ FILIPE SABETZKI BOEING - SC046847
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: CLARICE TEREZINHA NARDINO BORDIGNON
ADVOGADO
: GIAN CARLO POSSAN - SC012812
AGRAVADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADOR : ANDRÉ FILIPE SABETZKI BOEING - SC046847
TERMO
Documento eletrônico VDA56500817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:51:47
Código de Controle do Documento: ae2212c4-e13a-40ea-ad60-0e9370a63434

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:51:47
Código de Controle do Documento: ae2212c4-e13a-40ea-ad60-0e9370a63434